Tribunal: TJSP
Processo: 0015347-39.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-11
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de despejo por falta de pagamento – Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Roque (suscitante) e Juízo de Direito da 4a Vara Cível do Foro Central da Capital (suscitado) – Cláusula de eleição de foro – Competência relativa declinada de ofício pelo Juízo suscitado – Impossibilidade – Súmula 33 do STJ – Conflito conhecido para declarar-se a

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de despejo por falta de pagamento – Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Roque (suscitante) e Juízo de Direito da 4a Vara Cível do Foro Central da Capital (suscitado) – Cláusula de eleição de foro – Competência relativa declinada de ofício pelo Juízo suscitado – Impossibilidade – Súmula 33 do STJ – Conflito conhecido para declarar-se a competência do Juízo suscitado.